Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDVALDO DIAS DE ANDRADE contra a decisão interlocutória (ID 97489942 dos autos de origem), proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos movida em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTRA DE JESUS. Verifico que foi juntada aos autos de origem instrumento de procuração por meio do qual a agravada/ré constituiu como causídico o Dr. David Gonzaga Jayme, inscrito na OAB/GO no 54.854. Assim, em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional e à duração razoável do processo, determino à Secretaria da 3a Turma Cível que proceda ao cadastro do referido advogado como patrono constituído pela agravada/ré e que proceda à intimação dessa, para que, querendo, responda ao presente agravo de instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo legalmente previsto, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.